Tribunal: TJSP
Processo: 1015879-17.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2014-09-11

Ementa:
PENSÃO POR MORTE. Preliminar de falta de interesse de agir afastada. Demora injustificada na conclusão do processo administrativo para inclusão do autor como beneficiário da pensão por morte. Danos morais configurados Indenização devida. Quantum comporta redução. Correção monetária e juros de mora, na forma da Lei no 11.960/2009. RECURSO PROVIDO EM PARTE, para reduzir a indenização por danos

Ementa:
PENSÃO POR MORTE. Preliminar de falta de interesse de agir afastada. Demora injustificada na conclusão do processo administrativo para inclusão do autor como beneficiário da pensão por morte. Danos morais configurados Indenização devida. Quantum comporta redução. Correção monetária e juros de mora, na forma da Lei no 11.960/2009. RECURSO PROVIDO EM PARTE, para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 e determinar a aplicação da Lei no 11.960.2009, observadas as ADIs 4.357 e 4.425 e o IPCA/IBGE adotado pelo STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2014.0000561921
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1015879-17.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
- CBPM e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado WAGNER
TEZATO FERREIRA DE AGUIAR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), BURZA NETO E VENICIO SALLES.
São Paulo, 11 de setembro de 2014.
Isabel Cogan
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1015879-17.2013.8.26.0053 - Voto no 3542
2
VOTO No 3542
APELAÇÃO No 1015879-17.2013.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTES:
CAIXA
BENEFICENTE
DA
POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO CBPM e FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO: WAGNER TEZATO FERREIRA DE AGUIAR
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: Simone Gomes Rodrigues Casoretti
PENSÃO POR MORTE. Preliminar de falta de interesse de
agir afastada. Demora injustificada na conclusão do
processo administrativo para inclusão do autor como
beneficiário da pensão por morte. Danos morais configurados
Indenização devida. Quantum comporta
redução. Correção monetária e juros de mora, na forma da
Lei no 11.960/2009. RECURSO PROVIDO EM PARTE,
para reduzir a indenização por danos morais para R$
5.000,00 e determinar a aplicação da Lei no 11.960.2009,
observadas as ADIs 4.357 e 4.425 e o IPCA/IBGE adotado
pelo STJ.

Cuida-se de recurso de apelação, nos autos de
ação processada pelo rito ordinário, interposto pelas requeridas Caixa
Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo CBPM e
Fazenda do Estado de São Paulo FESP, contra a r. sentença de
procedência de fls. 92/95, que instituiu, definitivamente, o pagamento de
pensão em favor do autor e, ainda, condenou as requeridas a pagarem os
valores devidos desde a data do laudo médico, com correção monetária,
de acordo com os índices de atualização monetária da tabela prática
deste Tribunal, e juros de mora de 0,5% ao mês, a contar da citação,
além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00,
corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês
a partir da sentença, mais custas, despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1015879-17.2013.8.26.0053 - Voto no 3542
3
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Suscitam as requeridas CBPM e FESP, em
preliminar, a falta de interesse de agir. Quanto ao mérito, insurgem-se
apenas contra a condenação ao pagamento de indenização por danos
morais, sustentando que agem dentro da legalidade e que a indenização
não alcança mero aborrecimento. Alternativamente, requerem a
aplicação, na espécie, da Lei no 11.960/2009, pois ainda não modulados
os efeitos da ADI 4.357 (fls. 98/114).
Recurso isento de preparo e contrariado (fls.
118/127).
É o relatório.
Trata-se de ação ajuizada por filho de policial
militar falecido e portador de paralisia cerebral desde o nascimento, na
qual alegou, em síntese, que foi, indevidamente, excluído do rol de
beneficiários da pensão por morte do falecido pai, apesar de inválido e
incapaz. Esclareceu o autor que, após a morte do pai, passou a depender
economicamente da mãe, a qual o sustentava com a pensão, percebida
por ela na qualidade de viúva. Contou, também, que a mãe faleceu em
julho de 2012, pelo que requereu, administrativamente, a sua inclusão,
como beneficiário, em 20/9/2012 e teve o pedido negado, apesar da
perícia que atestou a sua incapacidade.
De início, afasta-se a preliminar de falta de
interesse de agir.
Com efeito, a via judicial não exige o prévio
exaurimento das vias administrativas, mesmo porque, no caso concreto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1015879-17.2013.8.26.0053 - Voto no 3542
4
consta que o pedido administrativo do autor para instituição do benefício
em seu favor está pendente de decisão desde setembro de 2012 e,
quando nas razões recursais, apresentadas em 17 de março de 2014, as
recorrentes informam que o “procedimento administrativo ainda não
terminou” (fls. 100).
Manifesto, portanto, o interesse de agir.
Quanto ao mérito, registre-se que não há
insurgência recursal a respeito do direito propriamente de inclusão do
autor como beneficiário da pensão por morte do seu falecido pai,
insurgindo-se as requeridas, CBPM e FESP, contra a sentença, na parte
em que foram condenadas a reparar os danos morais.
Nesse aspecto, verificou-se que houve demora
injustificada na conclusão do processo administrativo, para inclusão do
autor como beneficiário da pensão por morte.
Mister
consignar
que
os
processos
administrativos devem ser concluídos em prazo razoável, o que decorre
dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade, como já
assentou o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 173.621/RS).
No caso, o pedido administrativo foi formulado
em 20/9/2012; a invalidez/incapacidade do autor foi atestada em
10/5/2013, conforme laudo oficial (fls. 51); a ação foi ajuizada em
12/12/2013 e, em sede recursal, as requeridas CBPM e FESP
informaram que o processo ainda não estava concluído.
Assim, o processo administrativo extrapolou o
prazo que seria razoável para a sua conclusão e não se apurou
justificativa para a demora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1015879-17.2013.8.26.0053 - Voto no 3542
5
É bem verdade que a antecipação da tutela foi
concedida em 18/12/2013 (fls. 58/59), contudo, até então, não se podia
negar os danos morais, presumidamente, gerados pela demora
injustificada para a concessão do benefício previdenciário em favor do
autor, benefício este de caráter alimentar.
Bem reconhecida a responsabilidade das
requeridas, passa-se ao quantum indenizatório.
O valor da indenização por danos morais
constitui, de fato, vexata quaestio.
Mister consignar que a indenização por danos
morais, deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
além de atender ao seu duplo caráter: compensatório e pedagógico.
Em suma, o quantum deve compensar o abalo
sofrido pela vítima, observados o grau da culpa e as condições das
partes, além de desestimular o ofensor a prática de outras condutas
danosas.
Desta forma, o valor arbitrado pelo juiz de 1o
grau, a título de reparação por danos morais (R$ 10.000,00), merece
redução para R$ 5.000,00, valor que melhor atende aos critérios e
finalidades aplicáveis na espécie.
Quanto aos índices de correção monetária e
juros de mora, de rigor a aplicação, na espécie, da lei no 11.960/2009,
observada a inconstitucionalidade parcial do seu art. 5o, declarada pelo
STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425 e a orientação fixada pelo
STJ, com os efeitos do art. 543-C, do CPC, no sentido de que “os juros
devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica
e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1015879-17.2013.8.26.0053 - Voto no 3542
6
1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção
monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do
art. 5o da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA,
índice que melhor reflete a inflação acumulada do período” (g.n.,
REsp 1.270.439/PR, rel. Min. Castro Meira, j. 26/6/2013, DJe 2/8/2013),
ou conforme a oportuna modulação dos efeitos das ações diretas de
inconstitucionalidade 4357 e 4425, pelo Supremo Tribunal Federal.
Assim, o recurso é provido para reduzir a
indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00, com
correção monetária e juros de mora, na forma da Lei no
11.960/2009, observadas as ADIs 4.357 e 4.425 e o IPCA/IBGE
adotado pelo STJ.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte
ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora